Tribunal: TJDFT
Processo: 0007301-67.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0007301-67.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, BANCO DO BRASIL SA, TERESINHA DE FATIMA MONTEBELLO PEREIRA APELADO: TERESINHA DE FATIMA MONTEBELLO PEREIRA, BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Diante do trânsito em julgado do Tema 1.021 do STJ, conforme certificado no ID 23814274, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem sobre a repercussão das teses firmadas sobre o presente feito. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 23 de março de 2021 11:57:10. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador